Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712451-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA PRESBITERIANA NACIONAL AGRAVADO: ACADEMIA PARQUE FITNESS S/A D E C I S Ã O Considerando a existência de erro material, revogo a parte final da decisão de ID 16992430, devendo vigorar o que se segue: (...) Desta forma, em cognição sumária, característico deste momento processual, não antevejo a verossimilhança das alegações da parte Autora, ora Agravada, exposta na exordial, a ensejar aplicação imediata dos arts. 317 e 479 do CC e consequente concessão da tutela de urgência nos termos em que deferida no Juízo de origem. Contudo, diante do caso concreto, o pedido da parte Ré, ora Agravante, se estabelece, por livre disposição, numa redução no patamar de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do aluguel, em contraposição à redução de 75% (setenta e cinco por cento) estabelecida pelo Juízo de origem na decisão recorrida, o que deve ser acatado. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para reduzir o valor do aluguel para 70% (setenta por cento) do valor fixado em contrato. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Importante ressaltar que não há óbice para que as partes propugnem a solução extrajudicial do presente conflito, o que até se recomenda, diante da situação excepcional conjuntural para atendimento do melhor interesse dos envolvidos. No mais, a decisão ID 16992430 permanece íntegra. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de maio de 2020 16:16:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador